Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002495-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), J. G. G. P. - CPF: 075.564.731-98 (AGRAVADO), KELLY MAYARA GONCALVES DA SILVA PORTO - CPF: 101.721.446-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO), JADERSON SILVA BENTO - CPF: 989.932.751-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUTISMO – INDICAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM GENÉTICA MÉDICA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA – ESPECIALIDADES RECONHECIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – LIMINAR DEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se o médico que assiste o paciente solicita a realização de consulta com profissional cujas especialidades sejam reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, incumbe à cooperativa custear o procedimento, devendo ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002495-85.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1014962-85.2020.8.11.0015, deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante autorize e custeie a consulta médica solicitada, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que a médica que assiste o Agravado, considerando o seu diagnóstico, encaminhou-o para consulta com um Médico Neurogeneticista (Neurologia Infantil com especialidade em Genética Médica), sugerindo o Dr. Fernando Kock como profissional com a especialização necessária. Contudo, negou o pedido administrativo ao argumento de que essa especialidade médica não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.

Defende que a decisão deve ser reformada, pois pode lhe causar instabilidade financeira, eis que
o Agravado não é o único beneficiário, podendo importar em precedentes para outras decisões, culminando em desordem atuarial, uma vez que
exige atendimento por profissional com especialização não existente, e lhe foi disponibilizado o atendimento com profissional apto.

Ponderou sobre o funcionamento do contrato de plano de saúde entre o usuário e a operadora e a sua lógica financeira, concluindo que a manutenção da decisão ensejará prejuízos para os demais beneficiários do plano de saúde.

Afirma
“que não houve qualquer falha na prestação de serviço ofertado pela Agravante que justifique a realização da consulta com profissional da escolha do Agravado”,
frisando que
“o direito à saúde não pode ser absoluto, a ponto de invalidar as cláusulas contratuais previamente estabelecidas e a Resolução do CFM, não devendo ser imposto à empresa privada, ora Agravante, o custeio em prestador particular, quando esta dispõe de serviço credenciado, notadamente porque o dever universal à saúde não pode ser empurrado ao particular como uma tábula rasa”.

Defendeu que a Lei no 9656/98, que regulamenta os Planos Privados de Saúde deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, salientando que
“nos casos das legislações especiais, o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação subsidiária, devendo ser justaposto apenas quando existir lacuna na lei especial, porque esta tem o poder discricionário, sancionador, além de interferir na atividade econômica propriamente dita, além do fato que a Lei no. 9.656/98 já garante inteiramente os direitos do consumidor e tem o objetivo de equilibrar o contrato celebrado entre as partes”.

Forte nesses argumentos, pugna pelou concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito visa o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que seja cassada a decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 78093969).

Contrarrazões no ID 81301460.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 85347452).

É o relatório.

Cuiabá, 25 maio de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021